Tribunal: TJPA
Processo: 0018780-55.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018780-55.2018.8.14.0401

APELANTE: WENDEL SILVA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33 DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade delitiva evidenciada através do Laudo de Exame Toxicológico definitivo da droga apreendida e autoria delitiva demonstrada através dos depoimentos prestados por três agentes prisionais responsáveis pela apreensão da droga encontrada nas partes íntimas do recorrente, por ocasião de revista pessoal dos detentos pós visitação ao estabelecimento prisional, no qual ele se encontrava segregado. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE. Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, em sua modalidade “trazer consigo”. 3) AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO APELANTE – IRRELEVÂNCIA. Pena integrante ao tipo penal, não sendo possível afastá-la, devendo eventual alegação de impossibilidade de pagamento ser submetida ao Juízo responsável pela execução penal. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Wendel Silva da Cruz, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, alegou o apelante inexistirem nos autos provas da autoria delitiva capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, impondo-se a sua absolvição, sendo que, subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime a ele imputado para aquele previsto no art. 28, da lei 11.343/06, ou ainda, a isenção da pena pecuniária estabelecida, por não possuir condições financeiras para pagá-la.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, em seu parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 22 de agosto de 2018, no Centro de Triagem da Marambaia, após os detentos terem recebido visitas, os agentes prisionais realizaram revistas pessoais para que os referidos detentos pudessem retornar às suas celas, ocasião na qual encontraram com o apelante 52g (cinquenta e dois gramas) da substância conhecida por “maconha”, razão pela qual foi o mesmo denunciado e sentenciado como incurso no art. 33, c/c o art. 40, inc. III, ambos da lei 11.343/06.

Sustenta o recorrente, inicialmente, inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, no que não assiste razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva do crime de tráfico encontra amparo no Laudo de Exame Toxicológico, seja de constatação, seja definitivo, os quais confirmaram tratar-se o material apreendido com o recorrente de 52g (cinquenta e dois gramas) da sustância vulgarmente conhecida por “maconha”.

A autoria delitiva do recorrente, por sua vez, encontra ressonância nos depoimentos prestados pelos três agentes prisionais que acompanharam a sua prisão em flagrante, tendo eles asseverado à autoridade judiciária, de forma unânime, que após visita aos detentos no Centro de Triagem da Marambaia, foi realizada revista pessoal minuciosa em cada um deles, ocasião na qual notaram um volume próximo às partes íntimas do recorrente, pedindo para que o mesmo o retirasse, tendo sido então confirmado tratar-se do material entorpecente em comento.

Assim, das provas carreadas nos autos, sobretudo dos depoimentos supramencionados, vê-se restar caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que o apelante teria incorrido na modalidade “trazer consigo”, não havendo que se falar em desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06, sendo que, de igual modo, não prospera o argumento de ter sido o recorrente alvo de “armação” por parte dos agentes prisionais, pois não há nos autos nada que corrobore tal alegação.

Por outro lado, quanto a pena corporal imposta ao recorrente, tem-se que embora ele não tenha contra ela se insurgido, tratando-se de matéria de ordem pública, cuja eventual retificação pode se dá inclusive de ofício, se for o caso, impõe-se breves ponderações.

Da leitura da sentença condenatória, vê-se ter o magistrado de primeiro grau estabelecido a pena-base em seu patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo que não há que se falar em qualquer reparo.

Na segunda fase do sistema trifásico de cálculo da pena, o juízo
a quo
reconheceu a agravante referente à reincidência, exasperando a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo o
quantum
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo que, na terceira etapa do cálculo, em razão da aludida reincidência, deixou de aplicar escorreitamente a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, e, por outro lado, aplicou a causa de aumento disposta no art. 40, inc. III, da referida lei, pelo que restou o total definitivo em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Requereu ainda o apelante a isenção da pena de multa a ele imposta por não possuir condições financeiras para arcá-la. Sobre o tema, é cediço ser a multa integrante da pena prevista ao tipo penal, de modo a impossibilitar seu afastamento nesta via de apelo, devendo eventual alegação de não condição de pagamento ser submetida ao Juízo responsável pela sua execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 23/03/2023